Tribunal: TJDFT
Processo: 0730564-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS IRREGULARES. DIREITO POSSESSÓRIO PASSÍVEL DE PARTILHA. LITIGIOSIDADE DE UM DOS BENS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. EXEGESE DO ART. 612 DO CPC. RESSALVADA SOBREPARTILHA.
1. Mostra-se viável a partilha de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, porquanto referidos bens ostentam conteúdo econômico (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022).
2. Segundo exegese do art. 612 do CPC: “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
3. A via da ação de inventário não é a adequada para a discussão a respeito de propriedade ou sobre os direitos aquisitivos relativos a bem imóvel, questões de alta indagação, sobretudo se envolver registro irregular, direito de terceiros ou eventual produção de provas incompatíveis com o procedimento especial, devendo o debate ser remetido à via ordinária adequada, em ação autônoma, ressalvada a posterior possibilidade de sobrepartilha do bem. Precedentes.
4. Deve ser excluído do inventário de origem apenas o imóvel localizado em Alcobaça/BA, tendo em vista a litigiosidade que recai sobre o bem, envolvendo questão de maior complexidade quanto à posse, ressalvada posterior sobrepartilha do bem.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.